Tribunal: STF
Processo: ARE 1368846
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-21
Data de publicação: 2023-07-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. FÉRIAS-PRÊMIO. CONVERSÃO. PREVISÃO NA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL. ANÁLISE DE NORMA LOCAL E REEXAME DE FATOS E PROVAS: IMPOSSIBILIDADE NO CAMPO EXTRAORDINÁRIO. ÓBICES DOS ENUNCIADOS Nº 279 E Nº 280 DA SÚMULA DO STF. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, cujo voto vencedor ficou assim fundamentado:



    “Friso que o documento constante ao ID nº 264284188 é suficientemente capaz de demonstrar o direito da recorrente ao recebimento de três férias prêmio em pecúnia.



    Com efeito, de acordo com o art. 31, § 4º, da Constituição do Estado de Minas Gerais, as férias-prêmio constituem uma espécie de benefício e são concedidas ao servidor ocupante de cargo efetivo e função pública, durante o período de 03 (três) meses, a cada 05 (cinco) anos de exercício. 



    É certo que, após a emenda nº 57 da Constituição Mineira, foi limitado o direito de se converter em pecúnia as férias-prêmio adquiridas até 29/02/2004. Todavia, a recorrente encontra-se impossibilitada de usufruí-las, visto que já foi desligada. 



    Não obstante os argumentos apresentados pelo Estado de Minas Gerais, no caso em apreço, entendo que é possível a referida conversão, uma vez que, do contrário, estaria a Administração Pública enriquecendo-se às custas da recorrente, o que é veementemente proibido pelo ordenamento jurídico.” (e-doc. 6, grifos acrescidos).



    2. No presente recurso extraordinário, interposto com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, o recorrente aponta violação aos arts. 37, inc. IX, e 39, § 3º, da Constituição da República. Sustenta que servidor efetivado por força da Lei Complementar estadual nº 100, de 2007, não tem direito ao recebimento das férias-prêmio. Assevera que a parcela é devida apenas aos servidores previamente aprovados em concurso público. Alude ao que decidido pelo Supremo Tribunal Federal na ADI nº 4.876/DF e no ARE nº 1.082.403/MG (e-doc. 10).



    É o relatório.



    Decido.



    3. Conforme a fundamentação transcrita no relatório, tenho por inaplicável ao caso ora em julgamento o quanto decidido pelo Supremo Tribunal Federal na ADI nº 4.876/DF e no ARE nº 1.082.403/MG, uma vez que as férias-prêmio não foram deferidas em razão da Lei Complementar estadual nº 100, de 2007, mas das disposições expressas da Constituição do Estado de Minas Gerais, como assentado nos fundamentos acima transcritos.



    4. No mais, para dissentir do acórdão recorrido, seriam imprescindíveis a análise da norma local aplicada pelo Colegiado a quo e o reexame dos fatos e do material probatório constante dos autos, providências incabíveis em sede extraordinária, ante o óbice dos enunciados nº 279 e nº 280 da Súmula do STF.



    5. Cito, em idêntico sentido, os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. SERVIDOR PÚBLICO. REQUISITOS PARA PERCEPÇÃO DE FÉRIASPRÊMIO: AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, RESSALVADA EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”



    (ARE nº 1.085.810-AgR/MG, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, j. 02/03/2018, p. 14/03/2018).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Servidor público municipal. Férias-prêmio. Concessão. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos, bem como a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.“



    (ARE nº 1.218.105-AgR/MG, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, j. 13/09/2019, p. 09/10/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. CONTAGEM DO TEMPO DE SERVIÇO PARA FINS DE CONCESSÃO DO ADICIONAL DE QUINQUÊNIO E DE FÉRIAS-PRÊMIO. PREENCHIMENTO DE REQUISITOS. LEI MUNICIPAL Nº 2.966/98 E LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 41/2011. ALEGADA NULIDADE DA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS E DA LEGISLAÇÃO LOCAL APLICÁVEL À ESPÉCIE. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 e 280 DO STF. PRECEDENTES. 1. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo acórdão recorrido, no que concerne à contagem do tempo de serviço prestado mediante contrato administrativo, no regime celetista, para fins de concessão do adicional de quinquênio e de férias-prêmio, demandaria a análise da legislação infraconstitucional local pertinente, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280 desta Corte. 2. Diferentemente do alegado pelo Recorrente, o Tribunal de origem não reconheceu a nulidade do contrato da Agravada. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC.”



    (ARE nº 1.373.338-AgR-Segundo/MG, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 05/09/2022, p. 21/09/2022).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito administrativo. 3. Servidor público municipal. Férias-prêmio. Concessão. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. Súmulas 279 e 280. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.“



    (ARE nº 1.288.635-AgR/MG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 29/03/2021, p. 06/04/2021).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. FÉRIAS-PRÊMIO NÃO GOZADAS. INDENIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. RE N º 721.001/RG, REL. MIN GILMAR MENDES. CÁLCULO DO PERÍODO AQUISITIVO. AUSÊNCIA DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL. SÚMULAS 279 E 280/STF. 1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE 721.001-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, concluiu que cabe indenização em pecúnia das férias não gozadas na atividade, bem como de parcelas de natureza remuneratória que não possam mais ser usufruídas, como é o caso da licença especial, assentando a vedação de enriquecimento ilícito pela Administração. 2. Para dissentir da conclusão do Tribunal de origem quanto ao cálculo do período aquisitivo de férias, é imprescindível a análise da legislação local aplicada ao caso, bem como o reexame de fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual nos termos da Súmula 279 e 280/STF. Precedentes. 3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.”



    (ARE nº 1.060.253-AgR/SC, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 29/04/2019, p. 13/05/2019).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Prequestionamento. Ausência. Servidor público. Férias-prêmio. Cálculo. Ofensa a direito local. Incidência da Súmula nº 280/STF. Precedentes. 1. Não se admite o recurso extraordinário quando a questão constitucional nele veiculada não houver sido debatida nas instâncias de origem, uma vez que, desse modo, não se dá como preenchido o requisito do prequestionamento. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. A Corte de origem analisou quais parcelas remuneratórias integram a base de cálculo das férias-prêmio com fundamento nas Leis municipais nºs 7169/96 e 6560/94. 3. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação local. Incidência da Súmula nº 280/STF. 4. Agravo regimental não provido.”



    (ARE nº 728.819-AgR/MG, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 21/05/2013, p. 09/08/2013).



    6. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Deixo de majorar os ônus sucumbenciais, a teor do art. 55 da Lei nº 9.099, de 1995. 



    Publique-se.



    Brasília, 21 de julho de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator